Tribunal: TJMT
Processo: 1001242-85.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001242-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 943.927.658-49 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

EDUARDO DIAS DE ALMEIDA

APELADO:

BANCO C6 S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇ
ÃO
REVISIONAL DE CONTRATO

–

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
–
REJEITADA -
MÉRITO
–
TARIFAS DE AVALIAÇÃO D
O
BEM E DE REGISTRO D
O
CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958
– RECURSO
DESPROVIDO

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interpost
o por
EDUARDO DIAS DE ALMEIDA
, tirado contra sentença
(ID
208629094
)
proferida pelo Juízo da
Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande
-MT
que, nos autos da Ação
Revisional de Contrato
, em desfavor de
BANCO C6 S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte requerente.

Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O
apelante, em suas ra
zões recursais
(ID 2086
29095)
,
invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Tarifas e encargos abusivos
e respectiva restituição em dobro

Recurso tempestivo
,

nos

termos da certidão de ID
208629097
e
preparo recolhido
,

conforme certidão de
ID
208886170
.

A
apelada apresenta contrarrazões (ID

208629099
)
suscitando a seguinte preliminar:

Violação ao princípio da dialeticidade
recursal

No mérito, a recorrida rebate as alegações da apelante.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
EDUARDO DIAS DE ALMEIDA

APELADO:
BANCO C6 S.A.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da

Vara
Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea
Grande
-MT
que, nos autos da Ação
Revisional de Contrato
, em desfavor
da
ora
apelada, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em síntese,
quanto ao
contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária
,
o apelante sustenta a ilegalidade e abusividade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, além do
direito à restituição do indébito em dobro
, após novo cálculo das parcelas mensais sem as aludidas tarifas
.

A seguir, passo ao exame da preliminar de mérito suscitada pela
apelada
.

1. Violação ao princípio da dialeticidade recursal

A apelada sustenta que não foi observada a dialeticidade recursal, pois
o
apelante apenas faz argumentações genéricas, sem apresentar
fundamentação jurídica
para justificar a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.
Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos no r.
decisum
fustigado, não se tratando de mera reprodução da contestação.

Em s
equência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo
apelante.
,,

1.
Tarifas e encargos abusivos e respectiva restituição em dobro

O apelante
relaciona a abusividade das seguintes tarifas
,
além de alegar a
ocorrência de “venda casada”
para ambas
:

Tarifa de Registro de Contrato,
por inexistir comprovação do registro e
po
r ser excessivamente onerosa (R$ 316,00),
uma vez que
outras instituições financeiras cobrariam valor menor (R$ 60,00)
.

Tarifa de Avaliação do Bem
, em razão da ausência de provas quanto à efetivada avaliação e, também, por ser excessivamente onerosa (R$
550,00).

Ademais, aduz
que, após se afastar o valor das
supracitadas
tarifas
, as prestações mensais
, no montante atual de R$
2.419,82, reduziriam para
R$ 2.388,12
ao mês
,
o
que
resultaria
no valor a maior de R$
1.902,00
, para o qual pretende o ressarcimento em dobro.

Pois bem.
Ressai dos autos
(ID
20869082)
que o apelante, em
10/08/2022
, pactuou com a instituição financeira contrato de financiamento de veículo
(Toyota
;
Yaris
XLS 1.5 Flex, 16V 5P AUT.
; 2019; Prata)
no valor de R$ 84.485,47 (oitenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) em 60 prestações, com parcela inicial de R$ 2.419,82 (dois mil e quatrocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos).

Verifica
-se
ainda,
que o recorrente contava com
62 anos
de idade
(ID 208629049)
, no ato da celebração do contrato em exame, e não há nos autos menção à incapacidade relativa ou absoluta
.

No que tange às
tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato
, sem razão o apelante.

Isso porque, conforme tese fixada no
Tema Repetitivo 958, do Superior Tribunal de Justiça
, a cobrança das referidas tarifas só seria abusiva caso fosse por serviço não efetivamente prestado ou em montante excessivamente oneroso, o que não é o caso.

Além
de constar nos autos, conforme a proposta de Crédito (ID 107617563, autos de origem) que os serviços referentes às tarifas foram expressamente anuídos pelo
apelante,
verifica-se que
o documento
do veículo foi efetivamente registrado no órgão de trânsito
(ID
208629083
)
e, ademais, quanto à avaliação do bem, constata-se que foi
concretizada
pela apelada, de acordo com o ID 205445835.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
–
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 –
RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos
. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto
.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566
).-

(N.U 1004129-10.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

Por conseguinte, ausentes as ilegalidades apontadas,
também não há falar em

Diante do exposto, conheço
do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença
recorrida.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
,
fixados em desfavor
do apelante,
para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024